Tribunal: TJSP
Processo: 1013905-83.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – VALOR DO PRÊMIO – PROVA UNILATERAL APRESENTADA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Exige-se do fornecedor que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente para os fatores de oneração e

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – VALOR DO PRÊMIO – PROVA UNILATERAL APRESENTADA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Exige-se do fornecedor que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente para os fatores de oneração e limitação de seu direito (art. 54, §4o do CDC);
- O contrato de adesão impõe interpretação favorável ao segurado/beneficiário, consumidor – cf. artigos 2o e 47, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO PROVIDO